Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGA. EXTRAVIO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora alega que adquiriu para si passagem de ônibus interestadual para viagem prevista para o dia 03/12/2022, entre as cidades de Campo Grande/MS e Brasília/DF. Aduz que, no momento do embarque, os funcionários da empresa requerida não etiquetaram suas bagagens, bem como a alocaram no bagageiro destinado ao motorista e não a informaram. Narra que, passadas duas horas do desembarque no destino (Brasília), constatou que sua bagagem discriminada como caixa grande de mudança, a qual continha muitos itens de valor, tinha sido extraviada. Que experimentou prejuízos materiais causados pela má prestação dos serviços executados pela parte requerida, no valor de R$ 2.113,00. Com base no contexto fático apresentado, requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. O transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou à sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual forma, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor (art. 14 e 20, do CDC e art. 734 do CC).
4. Ante a falta de comprovação das alegações da recorrente, deve ser mantida a sentença.
5. Incabível na hipótese a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII), pois só tem lugar quando o magistrado se convence da verossimilhança das alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Ou seja, embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática. O Juiz deve analisar o caso concreto e, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência econômica ou jurídica.
6. A recorrente, por sua vez, não traz nenhuma prova do suposto dano. Ela mesma afirma que sua bagagem não foi etiquetada, o que impede constatar sequer a existência da bagagem. Destarte, cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo ela se desincumbido do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido.
7. Recurso CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
(C)